Tribunal: TJES
Processo: 0007219-10.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007219-10.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO INACIO GOBBI RIBEIRO e outros (9)
APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROVENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O texto das normas colhidas dos artigos 37, inciso X e 40, §8º da CF, considerado à luz dos princípios democrático, orçamentário e da separação dos poderes, não permite aplicar o acréscimo salarial previsto em diploma legal municipal para além do “vencimento-base”.

2. Certo é que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (súmula vinculante nº 37 do STF), nem “possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (tema 624 do STF), concluindo-se que o “não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização” (tema 19 do STF).

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007219-10.2015.8.08.0012

APELANTES: ANTONIO INACIO GOBBI RIBEIRO E OUTROS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ: DR. JORGE LUIZ RAMOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença (fls. 416/419) que julgou improcedente o pleito de alteração das revisões anuais promovidas sobre a remuneração dos servidores públicos autores, de modo a que incidam sobre a totalidade dos seus proventos (em vez da exclusiva aplicação sobre o vencimento-base).

Em suas razões, afirmaram pretender “a atualização de seus proventos nas conformidades das legislações municipais editadas, anualmente, pelo Poder Executivo. Não estão, neste momento, suscitando nenhuma vantagem nova, querem apenas que o Instituto de Previdência cumpra as legislações pertinentes”.

Cabe, em meu entender, ratificar o comando sentencial em questão, iniciando-se a reflexão pela retomada do texto das normas constitucionais pertinentes, quais sejam, artigos 37, inciso X e 40, §8º da CF:

A
rtigo 37, inciso X:
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Artigo 40,
§8º:
“é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”.

Interessa, igualmente, recordar que “os estipêndios dos servidores públicos compõem-se de uma parte fixa, representada pelo padrão fixado em lei, e uma parte que varia de um servidor para outro, em função de condições especiais de prestação do serviço, em razão do tempo de serviço e outras circunstâncias previstas nos estatutos funcionais e que são denominadas, genericamente, de vantagens pecuniárias; elas compreendem, basicamente, adicionais, gratificações e verbas indenizatórias” (Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella di Pietro, página 315).

Pois bem. Os diplomas legislativos municipais invocados na exordial foram categóricos em disciplinar acréscimo salarial a ser aplicado sobre o “vencimento-base”, aproximando-se,
mutatis mutandis
, da
ratio
encampada pelo inciso XIV do mesmo artigo 37 da CF antes mencionado.

Certo é que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (súmula vinculante nº 37 do STF), nem “possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (tema 624 do STF), concluindo-se que o “não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização” (tema 19 do STF), entendimentos jurisprudenciais esses que convergem ao interpretar os dispositivos constitucionais antes referidos, eis que se pautam pelos princípios democrático, orçamentário e da separação dos poderes.

Manifesto-me, sem qualquer delonga, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, eis que acertada a rejeição do pleito autoral.

É como voto.

DES. JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR